Tribunal: TJDFT
Processo: 0072643-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0072643-69.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: TELMA BEZERRA DA SILVA ROSA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Na ADPF 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, que trata do pagamento de diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos “Bresser”, “Verão”, e “Collor II”, foi homologado o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, que passa a abranger o plano “Collor I” e prorroga por 30 meses o prazo de adesão. Nos REs 631.363/SP e 632.212/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que discutem o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos “Collor I” e “Collor II”, temas 284 e 285, respectivamente, homologou-se o supracitado Termo Aditivo ao Acordo Coletivo e determinou-se a suspensão por 60 meses. O presente caso é de ação de cobrança, na qual o autor/apelado pretende que o réu/apelante, Banco do Brasil S/A, seja condenado ao pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos “Verão”, “Collor I” e “Collor II”. Em petição (ID 17530436) a autora se manifestou favorável à suspensão do processo para tratativa sobre os termos do acordo homologado pelo STF. Assim, determino o sobrestamento inicial do presente feito pelo prazo de 30 meses, a contar de 18/06/2020, ou até que haja nova manifestação das partes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator